Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-79.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2023
Número: 0600460-79.2023.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600460-79.2023.6.16.0000, impetrado por Álvaro
Hugo Acosta Sanguinetti Jr. em favor do paciente Gilberto Lucas dos Santos. Relata que o paciente
após homologada proposta de suspensão condicional do processo, teve requerido em alegações
finais de corréu a revogação daquele benefício, que restou aceito pelo magistrado, ou seja, a juíza
a quo homologou o acordo e suspendeu o processo pelo prazo de dois anos, para aqueles
presentes na audiência, seguindo o referido processo para o corréu Josimar. Entretanto, em sede
de alegações finais, a Douta Promotora no dia 20/08/2018 avocou os autos requerimento de
revogação da suspensão condicional do processo, contudo cientes do cumprimento fiel das
condições impostas para a suspensão, para paciente. Fls. 304 (denota-se que os denunciados
estão cumprindo regularmente as condições estabelecidas.) Postulou pela revogação do sursis,
sob o argumento de "que o benefício teria sido concedido equivocadamente ao réu, uma vez que a
inicial acusatória imputa aos acusados a prática do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral,
por dez vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Sendo assim, a pena mínima cominada aos
delitos imputados aos denunciados ultrapassa o patamar mínimo de 01 (um) ano, requisito este
previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95". A magistrada na sentença absolutória do corréu Josimar,
revogou os efeitos da proposta já aceita e homologada pelo juízo competente, não houve intimação
do paciente do decisum revogatório. Alega ainda o paciente, que o constrangimento ilegal reside
na revogação de ato jurídico perfeito, sendo a revogação prevista para determinadas situações
previstas em lei, além do paciente não incidir nas hipóteses previstas de revogação, a pretensa
reforma também não se deu por recurso idôneo, portanto, a sua manutenção gera insegurança
jurídica. (Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de manter os efeitos do acordo de
suspensão condicional do processo homologado pelo juiz a quo, nos seus exatos termos, por ser
direito subjetivo da paciente. Ref: Autos Originário nº 0000066-88.2017.6.16.0079; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 21/08/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO LUCAS DOS SANTOS (PACIENTE)
ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR
(ADVOGADO)
ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR
(IMPETRANTE)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43741724
17/10/2023
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.681

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600460-79.2023.6.16.0000 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
PACIENTE: GILBERTO LUCAS DOS SANTOS
ADVOGADO: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - OAB/SC40025
IMPETRANTE: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA
EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECLUSÃO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. ORDEM NÃO
CONHECIDA.

1. Não comporta conhecimento o Habeas Corpus impetrado em face
de sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como
sucedâneo de revisão criminal. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.

2. O pleito de concessão do benefício da suspensão condicional do
processo é alcançado pela preclusão com a prolação da sentença.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na espécie, a revogação da suspensão condicional do processo
decorreu da ausência do requisito objetivo para a concessão, sendo a
matéria arguida em alegações finais e devidamente enfrentada em
sentença já transitada em julgado.

4. A ausência de flagrante ilegalidade impossibilita a análise do mérito
para eventual concessão da ordem de ofício.

5. Ordem não conhecida.
Num. 43741724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2023 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717590984500000042700490
Número do documento: 23101717590984500000042700490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 12:26:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Habeas Corpus, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por
Álvaro Hugo Acosta Sanguinetti Jr., figurando como paciente Gilberto Lucas dos
Santos, contra ato praticado pelo juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, consistente na
revogação de suspensão condicional do processo.

O impetrante (ID 43691677) alega, em síntese, que teve seu benefício da
suspensão condicional do processo revogado em violação à segurança jurídica, uma vez
que, o acordo de suspensão condicional do processo já havia sido homologado e estava
em regular cumprimento quando foi revogado em razão da ausência do pressuposto
objetivo de pena mínima inferior um ano para concessão.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 43692404).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 43707952),
esclarecendo que o benefício da suspensão condicional do processo foi revogado em
razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais quando da sua concessão.
Revogado o benefício, o réu foi citado para apresentação de defesa prévia, e ao final do
processo, o réu foi condenado a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, substituída por prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária. A sentença condenatória transitou em julgado para o
réu em 03/02/2021, e atualmente aguarda o início do cumprimento pelo condenado.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43717118) pelo não
conhecimento do Habeas Corpus, em razão da utilização indevida do writ como
substitutivo de revisão criminal.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Habeas Corpus

Num. 43741724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2023 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717590984500000042700490
Número do documento: 23101717590984500000042700490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 12:26:12

O paciente insurge-se contra revogação de benefício de suspensão
condicional do processo após homologação e durante o cumprimento das condições
estabelecidas. Em violação, segundo alega, à segurança jurídica.

Em razão da revogação do benefício, a ação penal teve prosseguimento e foi
proferida sentença penal condenatória cujo trânsito em julgado para o réu ocorreu em
03/02/2021.

Ressalta-se que, com o trânsito em julgado da Ação Penal, eventuais
questionamentos contra a higidez da sentença condenatória devem ser manejados em
ação de revisão criminal, sendo indevida a utilização de habeas corpus como substituto
processual.

Nesse sentindo é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça,
originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, as instâncias
ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram pela existência de elementos
coerentes e válidos a ensejar a condenação da Agravante pelo delito de associação
para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência do vínculo associativo,
estabilidade e permanência da associação, a qual se utilizava de um mercado de
fachada como ponto de tráfico e contava com divisão de tarefas. Assim, para se
acolher a pretendida absolvição da Acusada, seria necessário reapreciar todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas
corpus.

3. Tendo sido apreendida quantidade não inexpressiva de munições, intactas, em
contexto de tráfico de drogas, fica evidenciada a periculosidade social da ação, o que
afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 821.088/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

E também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, confira-se:

Num. 43741724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2023 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717590984500000042700490
Número do documento: 23101717590984500000042700490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 12:26:12

TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE,
ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA A ATRAIR A CONCESSÃO DA ORDEM "EX
OFFICIO". PRETENSA ILICITUDE DE PROVAS POR AVENTADA INVASÃO DE
DOMICÍLIO. PATENTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO
EXCELSO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 603616 /RO.
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados" (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

ORDEM NÃO CONHECIDA, COM EXAME "DE OFÍCIO" DO MÉRITO DO PEDIDO,
SEM O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

(TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0034540-53.2023.8.16.0000 - Rolândia - Rel.:
DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 19.06.2023)

Assim, em razão da inadequação da via eleita, o Habeas Corpus não deve
ser conhecido.

De toda sorte, não se verifica ilegalidade manifesta que possibilite a análise
de mérito de ofício do presente habeas corpus.

Isso porque a irresignação do paciente quanto à revogação do benefício da
suspensão condicional do processo já foi matéria apresentada em alegações finais (ID
43691839) e devidamente analisada na sentença (ID 43691840). Trata-se, portanto, de
questão preclusa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO
DE RECURSOS MINERAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Se a preclusão alcança aqueles casos em que a suspensão condicional do
processo não foi ventilada até a sentença, com muito mais razão também alcança as
hipóteses em que, com a prolação da sentença, o acusado passa a fazer jus a
proposta de suspensão do processo, mas a defesa e o Ministério Público se mantêm
inertes, permitindo o trânsito em julgado da condenação.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de réu solto, é
suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória,
Num. 43741724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2023 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717590984500000042700490
Número do documento: 23101717590984500000042700490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 12:26:12

procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.273.432/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Ademais, o paciente não preenche as condições para a concessão do
benefício da suspensão condicional do processo, o que reforça a impossibilidade de
concessão de suspensão condicional do processo após o transito em julgado da sentença
penal condenatória.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. NÃO CONSUMAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO
EM JULGADO.

1. Rejeita-se a arguição de prescrição da pretensão punitiva estatal se, nos interstícios
situados entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal,
contados no período anterior ao trânsito em julgado da condenação, não transcorreu
período suficiente para a sua consumação.

2. A teor do entendimento pacífico desta Corte, resta precluso o pleito à suspensão
condicional do processo, se já foi proferida a sentença penal condenatória, mormente
quando tal decisão já transitou em julgado, como é o caso ora em espécie.

3. Ordem denegada.

(HC n. 150.229/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
29/4/2010, DJe de 24/5/2010.)

Assim, o presente habeas corpus não deve ser conhecido em razão da sua
utilização indevida como substitutivo de revisão criminal, também não há motivos para
conhecimento de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o presente Habeas Corpus.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43741724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2023 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717590984500000042700490
Número do documento: 23101717590984500000042700490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 12:26:12

Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600460-79.2023.6.16.0000 - Ibaiti - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - PACIENTE: GILBERTO LUCAS DOS
SANTOS - Advogado do PACIENTE: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR -
SC40025 - IMPETRANTE: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - AUTORIDADE
COATORA: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Habeas Corpus, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.10.2023

Num. 43741724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2023 17:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717590984500000042700490
Número do documento: 23101717590984500000042700490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/10/2023 12:26:13